Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. DESNECESSIDADE. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA EXCLUSIVA POLICIAL. INOBSERVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. INDUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado” (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
2. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
3. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante se subsuma ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa subtraída de terceiro.
4. Não há que se falar em indução ou comprometimento da espontaneidade das declarações da testemunha, que se relembra dos fatos e o relata livremente após o representante ministerial ler trechos da própria declaração da testemunha na condução do flagrante delito.
5. Possui relevância os depoimentos de policiais em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.